Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-95.2014.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001566-95.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CIRIACO NETO - CPF: 862.389.061-20 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CIRIACO NETO - CPF: 862.389.061-20 (APELADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOSÉ, RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO
-
DOENÇA
ACIDENTÁRIO - ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Constatada a incapacidade
parcial
e permanente da parte segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, é cabível o direito ao auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.

2. O benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e JOSE CIRIACO NETO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0001566-95.2014.8.11.0006, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
determinando que a autarquia federal conceda o
auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, a parte apelante JOSE CIRIACO NETO requer a reforma da sentença tão somente em relação à data de início do benefício de auxílio-acidente, a fim de constar que seja desde a data do requerimento administrativo, qual seja, em 18 de outubro de 2011.

A autarquia federal aduz que não é o caso de concessão do auxílio pleiteado, uma vez que a visão monocular não incapacita o autor para o desempenho de suas atividades habituais, especialmente as atividades rurais.

Assevera ainda que o autor não apresentou qualquer prova material mínima de sua qualidade de segurado especial rural, e que a condenação nesse requisito foi baseada exclusivamente em prova testemunhal, o que contraria a Súmula 149 do STJ.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 128035225.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 128846193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e JOSE CIRIACO NETO , contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0001566-95.2014.8.11.0006, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
determinando que a autarquia federal conceda o
auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir da prolação da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O recurso interposto por JOSE CIRIACO NETO refere-se especialmente quanto ao termo inicial do benefício previdenciário. Nesse sentido, verifica-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO- ACIDENTE –LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA – TERMO A QUO – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença em favor da parte recorrente, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

Por outro lado, quanto ao recurso interposto pela autarquia federal, observa-se que o benefício de auxílio-acidente pretendido está disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91
, in

verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.”

Nesse sentido, julgou o magistrado singular com acerto, vejamos:

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CAMAREIRA E AUXILIAR DE LIMPEZA – LAUDO CONCLUSIVO - DIAGNÓSTICO – TRANSTORNO DEPRESSIVO E TRANSTORNO ANSIOSO (CID’S F32, F41) - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – DATA INICIAL DA ENFERMIDADE – IMPRESCINDÍVEL SOPESAR CONJUNTO PROBATÓRIO –- PREENCHIDO OS REQUISITOS DE SEGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.
O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. O juízo não está restrito a data inicial da incapacidade indicada no laudo pericial quando a enfermidade (transtornos psicológicos) é daquelas que não se tem como precisar o dia exato em que se desencadeou, devendo levar em consideração o conjunto probatório. (N.U 1008881-59.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA ACUIDADE VISUAL DO OLHO ESQUERDO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

Tendo em conta que o laudo médico pericial comprovou que a parte autora é portadora de visão monocular (CID10 H30), doença que a incapacita para as atividades laborativas de motorista profissional, impõe-se o restabelecimento do benefício previdenciário, desde a data do indevido cancelamento administrativo até a efetiva reabilitação.
(TRF4, AC 0008160-50.2014.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, D.E. 12/04/2018)”

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de JOSE CIRIACO NETO tão somente para determinar que autarquia previdenciária conceda o benefício de auxílio-acidente
a partir da data do requerimento administrativo
, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023